Tribunal: TJDFT
Processo: 0726531-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726531-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAVID FRANCSICO SILVA NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por David Francisco da Silva Neto, com o objetivo de suspender a realização de leilão judicial, sob a alegação de vícios insanáveis no edital e na condução do procedimento, incluindo ausência de divulgação de indisponibilidades e conduta irregular do leiloeiro. A liminar foi indeferida. Contudo, conforme informado pelo próprio impetrante, o leilão objeto da impetração já se encontrava consumado no momento da apreciação do pedido liminar, de modo que não mais subsiste o interesse processual na tutela postulada. Ademais, relata o impetrante que adotou providências autônomas, fora do âmbito deste mandado de segurança, e que a situação fática originalmente impugnada foi revertida por outros meios legais, tornando prejudicado o prosseguimento da presente ação mandamental. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, sobrevindo a perda da utilidade ou da necessidade da prestação jurisdicional, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, por ausência de interesse processual. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, por perda superveniente do objeto. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator